Tribunal: STF
Processo: RE 1131639
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MANDATO EXERCIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO: INAPLICABILIDADE DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 5º, DA CRFB.



    1. O agravo regimental interposto em face de decisão monocrática do Relator, ainda que de matéria eleitoral, é regido pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil. Precedentes.



    2. Desde que antes do interstício de seis meses e até que ocorra a eleição, a substituição do prefeito, nos casos de dupla vacância, tem natureza temporária, a afastar a causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da CRFB. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.